Tribunal: TJPA
Processo: 0006119-35.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006119-35.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: VALDIR SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONTRÁRIO AO VALOR DA VERBA SUCUMBENCIAL. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. VERBA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DA REGRA SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 85, §8º DO CPC/15. APLICAÇÃO DE JUÍZO DE EQUIDADE ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E COM O ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DO §2º DO ART. 85 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CIVIL,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação Ordinária, proposta por Valdir Santos da Silva, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese que a referida decisão ora recorrida, carece de reforma somente no ponto sobre os honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 2.000,00, faz referência ao princípio da razoabilidade e alega desproporcionalidade sobre valor da própria causa.

Menciona que o presente recurso busca o restabelecimento da justiça e da equidade na fixação dos honorários advocatícios, requerendo a revisão do montante arbitrado para que este se adeque aos valores proporcionais ao objeto da demanda e à natureza da causa.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão monocrática para retificar os honorários advocatícios.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.16074620.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Impende ressaltar, de início, que os honorários advocatícios não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a uma justa remuneração, equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, ao local da prestação do serviço e ao tempo exigido e sua fixação é ato do juízo cuja apreciação deve seguir os parâmetros estabelecidos na lei processual civil vigente, no caso da Sentença apelada, o CPC/15.

Sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Verifica-se, então, que o Código de Processo Civil de 2015 mudou substancialmente os critérios de fixação da verba honorária, prevendo o § 2º, do artigo 85, a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários, estabelecendo expressamente que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre (1) o valor da condenação, (2) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (3) sobre o valor atualizado da causa.

Indo além, dispõe o §8º do mesmo artigo 85 do CPC/15 que “
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no §2º”,
critérios estes que segundo

o §6º, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito.

Como bem destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção das Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil - Volume único "
Sob a égide do CPC/1973, a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios da alíneas do art. 20, §3º. No Novo CPC tal conduta passa a ser impossível, havendo uma graduação de parâmetro para a partir daí, fixar os honorários entre dez e vinte por cento:(1) condenação; (2)proveito econômico obtido;(3) valor da causa".
(8º. ed. Salvador, Jus Podivm, 2016, pág. 221).

Nessa direção tem se apresentado a jurisprudência dominante e atual do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com fixação de tese no julgamento do Tema 1076 (Resp n. 1850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/03/2022, DJE de 31/05/2022), no sentido de que:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Em suma, somente se deve falar em apreciação equitativa pelo juiz dos honorários de sucumbência se estivermos diante de uma causa de (1) proveito econômico inestimável ou irrisório e, ao mesmo tempo, de (2) valor da causa muito baixo, o que, repita-se, ocorre
in casu
.

Esse inclusive é o entendimento jurisprudencial dominante da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. AUTORIZADA A FIXAÇÃO UTILIZANDO-SE O CRITÉRIO DA EQUIDADE PREVISO NO § 8º DO ART. 85 DO CPC/15. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DO STJ.

1. Ação de cobrança de indenização securitária.

2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1890757/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

.............................................................................................

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. MULTA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que o § 8º do art. 85, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente
: (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ.

3. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1846629/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020)

Colhe-se, ainda, da jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.
Apelações conhecidas e providas. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO às Apelações, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de novembro de 2022 a 05 de dezembro de 2022. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (12084030, 12084030, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, publicado em 2022-12-12)

Desse modo, passando à avaliação dos requisitos estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85 do CPC/15, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço nesta ação de tramitação desde 2013 entendo que não assiste razão ao recorrente revelando-se justa a quantia arbitrada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/12/2023